Tribunal: TJSP
Processo: 2078180-25.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA FÍSICA – Pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça não apreciado em primeiro grau - Impossibilidade de exame desta pretensão nesta fase recursal, sob pena de supressão de um grau de jurisdição - Possibilidade de isenção do preparo apenas para o presente agravo, com a observação de que a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA FÍSICA – Pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça não apreciado em primeiro grau - Impossibilidade de exame desta pretensão nesta fase recursal, sob pena de supressão de um grau de jurisdição - Possibilidade de isenção do preparo apenas para o presente agravo, com a observação de que a parte agravante deverá ser intimada para o recolhimento das custas referentes a este recurso, em caso de indeferimento do seu pedido de gratuidade processual, sob pena das sanções legais- Precedentes do TJ-SP - Recurso não conhecido, neste aspecto,
PENHORA PARCIAL DE VENCIMENTOS - Decisão que indeferiu o pedido de penhora parcial dos vencimentos auferidos pelos executada, ora agravada – Mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC – "Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família" – Decisão da Corte Especial do STJ - Devem ser disponibilizados, ao credor, meios concretos para a satisfação de seu crédito, uma vez que a execução realiza-se em seu interesse - Penhora reduzida a 10% (dez por cento) sobre o benefício de aposentadoria auferido pela executada, dada a ausência de demonstração de que esta constrição comprometeria a sua subsistência digna e de sua família –RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.